Tribunal: TJPA
Processo: 0800154-31.2022.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800154-31.2022.8.14.0201

APELANTE: ANDRE JULIO MENEZES MODESTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

DA ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGA. AFASTAMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. INCABIMENTO. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS OPERADA, SEM, CONTUDO, MODIFICAR O
QUANTUM
DA PENA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Pelo que se vê, houve equívoco do juízo sentenciante em relação apenas a fundamentação das circunstâncias referentes a
culpabilidade, motivos do crime e consequências do crime
, devendo ser modificadas, porém, mantendo o
quantum
da pena operado pelo Magistrado sentenciante;

2.
Em razão da vedação da Súmula 231, do STJ, tal diminuição não pode ser aquém do mínimo legal em apreço, não sendo possível, afastá-la.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de novembro e término em 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por

ANDRE JULIO MENEZES MODESTO
,

inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/Pa, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, com o pagamento de
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo sido realizada a detração, restando a pena em
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, com o pagamento de
333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, e por fim, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e multa pecuniária
, pela prática do delito tipificado no
art.
33, caput, da Lei nº 11.343/06
.

Narra a denúncia
, que
no dia 23/01/2022, por volta das 06h, André Júlio Menezes Modesto foi preso em flagrante por policiais militares, em razão de estar na posse de 17 (dezessete) embrulhos plásticos de uma substância semelhante a pedra de oxi, além de 28 (vinte e oito) embrulhos plásticos de uma substância semelhante à pasta base de cocaína.

Narra ainda que o apelante em atitude suspeita, foi abordado por policiais militares, que se encontravam em ronda ostensiva na circunscrição de Icoaraci (VTR 1003), e após revista pessoal, foram encontradas, no bolso de sua bermuda, as substâncias supramencionadas.

Diante das circunstâncias, André Júlio Menezes Modesto e as substâncias apreendidas foram apresentados na 8ª Seccional Urbana de Icoaraci, para os ulteriores de direito.

Periciadas as substâncias apreendidas (28 “petecas” de substância pastosa de coloração esbranquiçada e 17 “petecas” de substância granulada de coloração bege), o resultado apontou positivo para a substância pertencente ao grupo químico benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína,

conforme Laudo no 2022.01.000220-QUI.

Em
razões recursais (ID
10404003 – Págs. 236/241)
, pugna a defesa, pela reforma da sentença
para seja reformada a dosimetria da pena, sob a alegação de que as circunstâncias judiciais avaliadas pelo Magistrado sentenciante como negativas, devem ser reanalisadas e consequentemente modificado o quantum da pena-base.

Por fim, requer seja aplicado ao apelante a atenuante da confissão, devendo ser afastada a Súmula 231, do STJ.

Em
contrarrazões (ID
10404008 - Págs. 246/253)
, a RMP de 1º grau, manifesta-se para
seja
dado provimento parcial
ao recurso defensivo, a fim de que a pena-base seja fixada em seu patamar mínimo.

Nesta Instância Superior
, o 6° Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Marcos Antonio Ferreira Das Neves
, pronuncia-se pelo
conhecimento do presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja
NEGADO PROVIMENTO
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada reforma da dosimetria. Aplicação da pena-base no mínimo lega. Afastamento da atenuante de confissão.

Pugna a defesa, pela reforma da sentença
para seja reformada a dosimetria da pena, sob a alegação de que as circunstâncias judiciais avaliadas pelo Magistrado sentenciante como negativas, devem ser reanalisadas e consequentemente modificado o quantum da pena-base.

Por fim, requer seja aplicado ao apelante a atenuante da confissão, devendo ser afastada a Súmula 231, do STJ.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...)
Quanto ao crime do Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06

Passo ao que determina o Art. 59, do Código Penal:

1 – O réu não apresenta antecedentes criminais à época do delito. (ID 47851938);

2 – A culpabilidade é das mais censuráveis, pois que concorre para o recrudescimento do uso de drogas. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela;

3 – A conduta social sem dados específicos para uma avaliação;

4 – A personalidade mostra-se normal;

5 - Os motivos determinantes do crime, simplesmente a vantagem patrimonial, o ganho fácil e o enriquecimento por meio de drogas que causam dependência física e psíquica;

6 – As circunstâncias do crime são as normais do tipo, e por fim;

7 – As consequências do crime concorrem para o recrudescimento do uso de drogas, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, sobremodo para as famílias, que se veem desintegradas ou, pelo menos, em iminente perigo de esfacelamento, restando-lhes tão nefasta consequência.

Diante do que fixo a PENA-BASE em 06 (seis) anos de Reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo ao tempo do fato.

Inexistem circunstâncias Agravantes. Reconheço a presença da Atenuante genérica da confissão espontânea de que trata o Art. 65, III, “d”, do Código Penal, razão pela qual atenuo em 01 (UM) ano a pena, restando a Pena-Base em 05 (cinco) anos de reclusão e mais 400 (quatrocentos) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo ao tempo do fato;

Ausências de Causas de Aumento. Por fim reconhecida a causa de diminuição, aplico o preceito contido o Art. 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, em razão do Denunciado preencher os requisitos objetivos e subjetivos de que trata a lei, razão pela reduzo em 1/6 (um sexto) a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e mais 500(quinhentos) dias-multa, restando então a PENA-BASE em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e mais 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa calculados no valor unitário de 1/30 (trinta avos) do salário mínimo ao tempo do fato delituoso.

IV – Da Detração da Lei nº 12. 367/12:

Constate-se que o Denunciado foi preso por força de decreto preventivo na data de 23.01.2022 e teve sua prisão cautelar revogada na data de 17.03.2022, e cumprindo a determinação legal o que totaliza uma detração de 03 (três) meses e 14 (catorze) dia, restando a pena-base de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão mais 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, como CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL.

V – Dispositivo:

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a Denúncia para CONDENAR o Denunciado ANDRÉ JÚLIO MENEZES MODESTO, brasileiro, paraense, nascido em 22.07.1998, filho de Ana Cristina da Silva Menezes e André de Araújo Modesto, residente e domiciliado na Rua Airton Senna, nº 10, bairro Águas Negras, Distrito de Icoaraci neste município, pela prática do delito capitulado do Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, eis que provadas materialidade e autoria delitivas.

O regime de cumprimento da pena é o ABERTO, posto que as circunstâncias judiciais possibilitam a aplicação do Art. 33, § 2º, “b” e § 3º, do Código Penal.

Reconheço que o Denunciado preenche os requisitos para a aplicação do Art. 44, I, II e III, do Código Penal, razão pela qual SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pela pena restrita de direitos, consistente em:

1 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo tempo aplicado a pena restrita de liberdade, cabendo ao Juízo da Execução determinar o local e hora para o devido cumprimento;

2 – MULTA PECUNIÁRIA no valor de R$606,00 (seiscentos e seis) reais, sendo que esse valor deverá ser revertido em prol de entidade assistencial sem fins lucrativos.

Caberá ao Juízo da execução apontar a referida entidade. A pena de multa, deverá ser cobrada na forma do Art. 50, do Código Penal. (...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Pelo que se vê, houve equívoco do juízo sentenciante em relação apenas a fundamentação das circunstâncias referentes a
culpabilidade, motivos do crime e consequências do crime, devendo ser modificadas, porém, mantendo o
quantum
da pena operado pelo Magistrado sentenciante.

Assim, vejamos a
primeira fase da dosimetria
:

- Culpabilidade:
exacerbada, ante a quantidade e qualidade de droga apreendida em poder do acusado, conforme Laudo nº 2022.01.000252-QUI (ID 10403979 – Págs. 178/179);

- Motivos do crime:
nada tenho a valorar, que extrapole o tipo penal em apreço;

- Consequências do crime:
nada tenho a valorar;

Frisa-se que
a natureza e quantidade da droga apreendida, cocaína
, justifica a exasperação da pena-base, podendo ser usada com fundamentação na circunstância judicial da culpabilidade.

Colaciono os termos do art. 42 da Lei de Drogas:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Assim,
entendo como necessária e suficiente para reprimir o delito em análise a manutenção da pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Impende destacar, ainda, que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal,
só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante
e, como se vê, não foi o caso em análise.

Na
segunda fase da dosimetria
, inexistem circunstâncias agravantes. Mantenho o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, aplicado em 1/6, restando a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa
.

Esclareço que em razão da vedação da Súmula 231, do STJ, tal diminuição não pode ser aquém do mínimo legal em apreço, não sendo possível, afastá-la.

Vejamos entendimento neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. ART. 34, XX, DO RISTJ. SÚMULA 568/STJ PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA QUE JUSTIFICA A FRAÇÃO ESCOLHIDA (2KG CRACK). INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. MESMO QUE ASSIM NÃO FOSSE A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA N. 231 DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I – (...).; II – (...).; III – (...). ; IV – (...).; V – (...).; Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017.

VI - Ademais,
"A redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ"
(AgRg no AREsp n. 1.758.795/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 28/05/2021).

VII – (...). Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 696.643/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

Já na
terceira fase

da dosimetria
, inexistem causas de aumento de pena. Mantenho a causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, conforme aplicado pelo Magistrado
a quo
, em 2/3, restando a pena final, concreta e definitiva em
0
4 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com o pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no
aberto
, conforme art. 33, §2º, “c”, do CPB.

Mantenho a
detração
, a
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos
, bem como as
demais cominações aplicadas
pelo Magistrado sentenciante, devendo ser observada pelo Magistrado da Vara de Execuções.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
conheço
do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, ante a ausência de modificação significativa na pena corporal do apelante, reanalisando apenas a fundamentação das circunstâncias judiciais, sem, contudo, modificar o
quantum
da pena aplicado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022